Tribunal: TJDFT
Processo: 0012112-57.2013.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0012112-57.2013.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: WESLEY GOMES MOREIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Recebo o recurso de ID 75696991 como petição. Suspendo o curso do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do Ministério Público sobre a viabilidade de proposta do ANPP a Wesley Gomes Moreira. De acordo com o entendimento emanado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/DF, “a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo”. (HC 185913, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-11-2024 PUBLIC 19-11-2024). Remetam-se os autos à il. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2025 13:48:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator